Tribunal: STF
Processo: ADI 7557
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10 da Lei Complementar nº 164/06, com redação da Lei Complementar nº 179/07; Art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001/08; e art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009/08 do Estado do Acre. Acesso aos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Normas de fixação de percentual diferenciado em razão do sexo. Princípios da igualdade, da universalidade de acesso aos cargos públicos e da reserva legal. Violação. Inexistência de critério legítimo de desequiparação. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos.



    1. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 7º, inciso XXX, e art. 39, § 3º). 



    2. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho.



    3. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis “na forma da lei”, não pode o Poder Legislativo erigir condição de admissão que viole direitos fundamentais e aprofunde a desigualdade substancial entre indivíduos.



    4. É certo que as normas delegam à Administração um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ela estabeleça uma espécie de cláusula de barreira injustificável contra as mulheres.



    5. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade de interpretação do art. 10 da Lei Complementar nº 164, de 3 de julho de 2006, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 179, de 4 de dezembro de 2007; do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001, de 31 de março de 2008; e do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009, de 2 de julho de 2008, do Estado do Acre, que dê respaldo para que atos infralegais e administrativos criem reserva de vagas para provimento exclusivo por candidatos homens nos concursos públicos direcionados ao ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do aludido ente da Federação; e a inconstitucionalidade da interpretação do art. 10 da Lei Complementar nº 164 do Estado do Acre, de 3 de julho de 2006, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 179 do Estado do Acre, de 4 de dezembro de 2007; do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001, de 31 de março de 2008; e do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009 do Estado do Acre, de 2 de julho de 2008, que dê fundamento para que atos infralegais e administrativos restrinjam, ainda que parcialmente, a participação de mulheres nos concursos públicos direcionados ao ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, sendo a elas assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.



    6. Modulação dos efeitos da decisão, atribuindo-se a ela eficácia ex nunc, resguardando-se os concursos já concluídos e determinando-se, quanto ao concurso instituído pelo Edital nº 001 SEPLAG/CBMAC, de 7 de janeiro de 2022, que, caso a Administração Pública opte por convocar novos aprovados em cadastro de reserva, tal convocação recaia sobre aprovados de ambos os sexos, alternadamente entre mulheres e homens, até o final das convocações, respeitadas as respectivas classificações.